Tribunal: TJES
Processo: 5004084-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004084-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MURILO FRANCISCO DOS SANTOS
AGRAVADO: SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS e outros (6)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004084-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MURILO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS, ELIETE DIAS DOS SANTOS, EDIMAR DIAS DOS SANTOS, ELIZETE DIAS DOS SANTOS ROSSIM, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, ELIENE DIAS DOS SANTOS GRAUNK E EDSON DIAS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURILO FRANCISCO DOS SANTOS contra a r. decisão que, nos autos da “ação de demarcação cumulada com divisão, desconstituição de condomínio, imissão de posse e indenização por perdas e danos pelo rito comum c/c pedido de tutela de urgência e de evidência em caráter liminar” por ele ajuizada indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 2598872), postula o agravante a reforma da decisão origem para que então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que
“(...) não dispõe de recursos capazes para arcar com custas processuais e demais emolumentos para o curso do feito, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois atualmente sua única fonte de renda é um salário comerciário advindo de um recente emprego que conseguiu junto à Empresa Ferrari Constrular Mat. de Construção, sediada nesta cidade, no importe mensal de R$ 1.295,25 (mil, duzentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos), conforme a inclusa cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).(...)”.
Salienta que “(...)
há anos lutou contra os Agravados nos autos do inventário, em busca do reconhecimento do seu quinhão hereditário, que por fim lhe foi deferido, mas sem nenhuma renda sobre tal quinhão, até porque jamais teve acesso ao mesmo por resistência dos Agravados, razão do ajuizamento da Ação de Demarcação c/c Divisão, Desconstituição de Condomínio, Imissão de Posse e Indenização por Perdas e Danos, O QUE É O BASTANTE PARA COMPROVAR NÃO POSSUIR O AGRAVANTE QUALQUER RENDA SOBRE TAL BEM. (...) e que nunca declarou IR porque jamais teve renda anteriormente, só logrando sorte em um emprego a partir do final do ano passado (2021), ainda não tendo declarado Imposto de Renda relativo ao ano calendário de 2021, muito embora seja isento, até por que o último dia para o envio da declaração do IRPF em 2022 (INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.065, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022), foi prorrogado para até 31 de maio deste ano, o que lamentavelmente não foi levado em consideração pelo MM. Juiz de primeiro grau.
(...)”

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela recursal, deferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso (id 2640824).

Foi proferido despacho determinando a intimação do Agravante a trazer aos autos o endereço atualizado dos Agravados, face o retorno dos ARs sem cumprimento (id 2887009).

Petição do Agravante (id 3000361) afirmando que o endereço dos Agravados persiste o mesmo, todavia, em se tratando de zona rural, trata-se de local de difícil acesso aos Correios. Pugnou pela expedição de Carta de Ordem ao Juízo de Nova Venécia – ES, para que os Agravados possam ser intimados por Oficial de Justiça.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MURILO FRANCISCO DOS SANTOS contra a r. decisão que, nos autos da “ação de demarcação cumulada com divisão, desconstituição de condomínio, imissão de posse e indenização por perdas e danos pelo rito comum c/c pedido de tutela de urgência e de evidência em caráter liminar” por ele ajuizada indeferiu o seu pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id 2598872), postula o agravante a reforma da decisão origem para que então seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Para tanto, afirma que “(...)
não dispõe de recursos capazes para arcar com custas processuais e demais emolumentos para o curso do feito, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, pois atualmente sua única fonte de renda é um salário comerciário advindo de um recente emprego que conseguiu junto à Empresa Ferrari Constrular Mat. de Construção, sediada nesta cidade, no importe mensal de R$ 1.295,25 (mil, duzentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos), conforme a inclusa cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).(...)
”. Salienta que “(...)
há anos lutou contra os Agravados nos autos do inventário, em busca do reconhecimento do seu quinhão hereditário, que por fim lhe foi deferido, mas sem nenhuma renda sobre tal quinhão, até porque jamais teve acesso ao mesmo por resistência dos Agravados, razão do ajuizamento da Ação de Demarcação c/c Divisão, Desconstituição de Condomínio, Imissão de Posse e Indenização por Perdas e Danos, O QUE É O BASTANTE PARA COMPROVAR NÃO POSSUIR O AGRAVANTE QUALQUER RENDA SOBRE TAL BEM. (...) e que nunca declarou IR porque jamais teve renda anteriormente, só logrando sorte em um emprego a partir do final do ano passado (2021), ainda não tendo declarado Imposto de Renda relativo ao ano calendário de 2021, muito embora seja isento, até por que o último dia para o envio da declaração do IRPF em 2022 (INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.065, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022), foi prorrogado para até 31 de maio deste ano, o que lamentavelmente não foi levado em consideração pelo MM. Juiz de primeiro grau.
(...)”

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela recursal, deferindo a atribuição de efeito ativo ao recurso (id 2640824).

Foi proferido despacho determinando a intimação do Agravante a trazer aos autos o endereço atualizado dos Agravados, face o retorno dos ARs sem cumprimento (id 2887009).

Petição do Agravante (id 3000361) afirmando que o endereço dos Agravados persiste o mesmo, todavia, em se tratando de zona rural, trata-se de local de difícil acesso aos Correios. Pugnou pela expedição de Carta de Ordem ao Juízo de Nova Venécia – ES, para que os Agravados possam ser intimados por Oficial de Justiça.

De início, saliento que conforme precedentes do C. STJ, quando a decisão objeto do recurso antecede a triangularização da relação jurídica processual de origem, é possível o julgamento do recurso, mesmo que não tenha sido efetivada a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões recursais.

Nesse contexto, vale destacar que em se tratando de decisão que defere a assistência judiciária gratuita, nada impede que, posteriormente, diante de eventual prova trazida pela parte contrária evidenciando que a recorrente não faz jus ao benefício, venha este a ser revogado.

Pois bem. Em relação a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o C. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Analisando a decisão vergastada, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela Exma. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da antecipação de tutela recursal.

O MM. Juiz de origem, ao indeferir a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Agravante, assim consignou: “(...)
Em análise, verifico que o demandante foi intimado para juntar aos autos os comprovantes de rendimentos, a fim de ser apreciado o pedido. Entretanto, o requerente somente juntou aos autos o comprovante da carteira de trabalho onde há um vínculo empregatício com a empresa FERRARI CONSTRULAR-MAT.DE CONSTRUÇÃO. Outrossim, nenhum outro documento comprovante de rendimento foi juntado aos autos, como, por exemplo, comprovante de despesas ordinárias e extraordinárias que viriam a impossibilitar a parte do pagamento destes valores.
Vale ressaltar que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza. Saliento que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o Magistrado intimar a parte para comprovar que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (§ 2º do art. 99 do CPC)(...)No caso dos autos, poderia o requerente ter acostado o imposto de renda atualizado com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens ou até mesmo o contracheque. Disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não ter o postulante condições de suportar o ônus da sucumbência
.
Por todo o exposto, resta demonstrado que o autor possue condições em quitar as custas de forma menos onerosa através do parcelamento. Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas do requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 12 (doze) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias.
(...)”.

Entretanto, do exame dos documentos colacionados não constato elementos suficientes a infirmar a presunção que goza a declaração firmada pela parte agravante, notadamente diante da cópia de sua carteira de trabalho (id 2598996) que evidencia a percepção de renda mensal no importe de R$1.295,25 (hum mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), vínculo empregatício esse iniciado em novembro de 2021, sendo o primeiro anotado na carteira do Agravante.

Outrossim, verifico que nunca declarou imposto de renda, de modo que os elementos colacionados não são capazes de infirmar a sua alegada hipossuficiência, razão pela qual deve ser-lhe deferido o benefício em tela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO ART. 99, §2º DO CPC/15. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 - Extrai-se das novas disposições a respeito da gratuidade da justiça que ainda há presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, sendo esta relativa eis que o magistrado poderá afastá-la quando verificar a presença de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, conforme redação do §2º do art. 99 do CPC. 2 - A Decisão agravada é nula na forma do art. 489, §1º inc. II do CPC/15, bem como afrontou as disposições do art. 99 do mesmo diploma processual. Desse modo, não tendo sido apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do agravante, mas sim, tendo ele feito prova às fls. 62/68 de que aufere renda mensal aproximada de apenas R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), cumpre deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. 3 - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001227-44.2019.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/10/2019; DJES 21/10/2019)

Assim, considerando que não há nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela recorrente, deve ser reformada a decisão de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004084-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MURILO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: SEBASTIANA DIAS DOS SANTOS, ELIETE DIAS DOS SANTOS, EDIMAR DIAS DOS SANTOS, ELIZETE DIAS DOS SANTOS ROSSIM, PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, ELIENE DIAS DOS SANTOS GRAUNK E EDSON DIAS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade.

2. O indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ocorrer apenas quando houver nos autos elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, o que não se verifica no presente caso.

3. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23 de agosto de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.